Tribunal: STF
Processo: RE 1393421
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 38, p. 12): 



    “HABEAS CORPUS – PENAL E PROCESSO PENAL – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM GALPÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO COMERCIAL – INADEQUADA JUSTIFICAÇÃO A POSTERIORI DAS FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO – ÔNUS DO AGENTE ESTATAL – DENÚNCIA ANÔNIMA E INFORMAÇÕES POLICIAIS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O INGRESSO – VIOLAÇÃO CONFIGURADA – PROVA ILÍCITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Habeas corpus que se insurge contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que, ao analisar as respectivas respostas à acusação apresentadas na ação penal 5110372- 24.2021.4.02.5101, rejeitou a alegação de nulidade do ingresso policial no galpão onde foram encontrados e apreendidos 695 kg de cocaína em processo de preparo para exportação.



    2. Policiais federais realizavam atividade de vigilância em um galpão localizado próximo ao Porto de Itaguaí, a fim de verificar a procedência de denúncia anônima e informações policiais. Durante a diligência, verificam a entrada e saída de dois veículos e os acompanham, também em campana velada.



    3. A Polícia Civil, também verificando procedência de informações, ingressa de maneira autônoma no galpão vigiado. Os policiais federais, então, decidem adentrar em seguida no estabelecimento, apreendendo expressiva quantidade de drogas que eram preparadas para a exportação.



    4. Entrada da Polícia Civil que não se ampara em mandado judicial ou consentimento do morador. Alegação de que as informações indicavam que no interior do galpão ocorreria crime permanente, autorizando desde logo o ingresso.



    5. Modalidade que exige que o agente estatal justifique posteriormente as fundadas razões para o ingresso no domicílio, que devem consistir em elementos e indícios conhecidos antes da entrada e que denotem que o atraso decorrente da obtenção da ordem judicial prejudicaria o sucesso da intervenção (STF – tema de repercussão geral 280, RE 603.616; STJ – HC 598.051)



    6. A autoridade policial não conseguiu demonstrar satisfatoriamente as fundadas razões que autorizaram o ingresso. Denúncias anônimas e informações policiais, sequer documentadas posteriormente no inquérito e cujo teor não se pode sindicar não são fundamentos aptos a justificar o ingresso forçado no domicílio (STF – tema de repercussão geral 280, RE 603.616).



    7. O fato de o ingresso ilegal no local ter sido inicialmente realizado por policiais civis não tem o condão de tornar legítima a ação posterior da Polícia Federal. Houve ilegalidade praticada pela polícia civil, apta a macular a validade da apreensão de imensa quantidade de drogas ilícitas. O ingresso posterior da polícia federal, também destituída de mandado de busca e apreensão, não produz o pretendido efeito de validar a prova obtida perante a Justiça Federal. Não se aplica à hipótese a exceção da descoberta inevitável ou da fonte independente (art. 157, § 2°, do CPP).



    8. Violação de domicílio reconhecida, que acarreta a ilegalidade da apreensão dos entorpecentes, bem como da prisão em flagrante dos pacientes, sem prejuízo do reconhecimento de outras provas ilícitas por derivação, em exame a ser realizado pelo Juízo de Primeiro Grau.



    9. Concessão parcial da ordem para declarar ilegais a apreensão realizada no galpão e a prisão em flagrante dos pacientes, com a revogação da prisão preventiva e a determinação que o Juízo de Primeiro Grau se pronuncie sobre o reconhecimento de demais provas ilícitas por derivação.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no galpão (domicílio) do ora recorrido, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “A dinâmica da operação policial bem demonstra que o ingresso no galpão se alicerçou na presença de razoável suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, conforme informações obtidas simultaneamente pelos setores de inteligência das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro, levando ambas a empreender averiguações, que, robustecidas pela movimentação e demais circunstâncias atípicas identificadas nas proximidades do galpão, mostraram-se ao final exitosas, com a pronta apreensão de quase 700 kg de cocaína, já em vias de ser remetidas para o exterior, e a subsequente prisão em flagrante dos réus” (eDOC 76, p. 12/13).



    A Vice-Presidência do TRF2 admitiu o extraordinário por vislumbrar possível divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, notadamente em relação ao Tema 280 da repercussão geral (eDOC 91). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “os policiais federais não conseguiram justificar de maneira clara, concreta e objetiva, para além da referência a informações de inteligência policial e ao ingresso prévio da polícia civil ao local, que estavam diante de uma situação de flagrante delito cuja urgência de sua cessação justificasse o ingresso forçado no galpão e a consequente relativização do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio” (eDOC 38, p. 10).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente